Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO PARCIAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ATÉ REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liberdade do consumidor de dispor dos seus proventos além da margem consignável, e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade.
2. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, de modo que, ultrapassando a capacidade de endividamento do consumidor, deverão assumir os riscos do inadimplemento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
3. Após o cancelamento da Súmula 603 do STJ, o limite de 30% (trinta por cento) somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando a subsistência do devedor.
4. No presente caso, possível perceber a situação de superendividamento da parte agravante, visto que parte considerável de seus rendimentos são direcionados diretamente para o pagamento de empréstimos contratados com as instituições bancárias requeridas, de modo que se mostra possível suspender temporariamente parte dos descontos a fim de proteger a dignidade da pessoa do devedor no vetor do mínimo existencial.
5. Todavia, considerando a totalidade dos vencimentos percebimentos mensalmente pelo agravante e outros descontos não relacionados à concessão irresponsável de crédito, mostra-se proporcional e razoável a suspensão dos pagamentos apenas em relação aos créditos descontados diretamente em sua conta corrente, mantidos os débitos subtraídos diretamente de seu contracheque a título de empréstimos consignados, visto que se mostra suficiente para proteger a dignidade da pessoa do devedor, mas sem ignorar completamente o interesse das instituições bancárias.
6. Recurso parcialmente provido.